Tribunal: TJBA
Processo: 8046256-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046256-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO SANTOS FRAGA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS DA CONTRAMINUTA SOBRE PRECAUÇÕES DO BANCO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE CARACTERIZADA COMO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8046256-10.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como Embargado,
LUIZ ALBERTO SANTOS FRAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora